Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-46.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001997-46.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO LIMA DE MORAIS

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI 9.656/98. RECURSO DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ NA COBRANÇA DA SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível
n. 8001997-46.2018.8.05.0191
da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que são apelante e apelado, respectivamente,
JOSE ANTONIO LIMA DE MORAIS
e
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
.

Acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator adiante exposto.

Sala de Sessões, data constante do sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator